Tribunal: TJDFT
Processo: 0716031-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. VALOR DEVIDO. PAGAMENTO. DESCONTO. ACERTO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “1. DECLARAR a inclusão do auxílio saúde e alimentação na base remuneratória da parte autora, inclusive, para fins de cálculo da licença prêmio por assiduidade. 2. CONDENAR o Distrito Federal ao pagamento de R$ 8.346,19 [oito mil trezentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos], corrigido monetariamente a contar do ajuizamento da demanda, e ainda, com incidência de juros de mora [os juros de mora estão incluídos na taxa SELIC] nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e Acórdão 1601628 deste E. TJDFT.”
3. A autora/recorrente aduz que o valor pago pelo recorrido, a título de conversão da Licença Prêmio Assiduidade, foi menor que o devido, correspondente ao valor nominal de R$1.660,60.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 57766537), pugnando o Distrito Federal pela manutenção da sentença.
5. Sem razão a recorrente. Conforme exposto na sentença: “É importante descrever que do montante de R$103.679,20 [cento e três mil seiscentos e setenta e nove reais e vinte centavos] foi descontado o valor R$1.660,53 [um mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos], referente ao acerto de férias de aposentadoria, restando o valor de R$102.018,67 [cento e dois mil dezoito reais e sessenta e sete centavos].”
6. Destarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe, ressaltando que eventual nulidade da decisão administrativa que determinou o desconto indicado não é objeto da presente ação.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95), fixados em 10% do valor da condenação.